Tribunal: TJSP
Processo: 2085574-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de despesas condominiais. Penhora da unidade dada em garantia fiduciária. Impugnação do devedor contra os cálculos apresentados pela interessada, credora fiduciária. Discussão que desborda dos limites da execução, e deve ser tratada em via autônoma. Manutenção da rejeição à impugnação.
Recurso improvido.